Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-88.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Vistos, etc.
Tendo em vista a quitação dos honorários advocatícios, conforme acordado, DEFIRO o pedido de expedição de alvará na conta bancária declinada no ID. Num. 57032505 – pág. 1.
Após, arquivem-se, com as anotações de estilo.
Às providências.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator